Tribunal: TJDFT
Processo: 0001878-54.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO. PENA DE MULTA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Havendo desproporcionalidade na fixação da pena, dá-se parcial provimento para sua adequação.
2. A pena pecuniária possui aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário da norma. Discussões sobre eventual isenção, ou de seu parcelamento, deverão ser suscitadas perante o Juízo das Execuções Penais.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.